Tribunal: STF
Processo: Rcl 47967
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do DF – SEBRAE propôs reclamação, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos de n. 0000085-56.2017.5.10.0011, na qual alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10 e ao quanto decidido nos julgamentos do RE 958.252/MG (Tema 725) e da ADPF n. 324.
    Aduz o reclamante que o órgão judiciário reclamado, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal nos paradigmas supracitados.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.
    É o relatório.
    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.
    É que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, limitou-se a negar seguimento a recurso de revista em virtude do não preenchimento de pressupostos formais de admissibilidade recursal. Confira-se a ementa do julgado (grifo nosso):
    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADEFIM. POSSIBILIDADE. LICITUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. Nos termos do art. 896, § 1º-A, da CLT, é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. A alteração legislativa da CLT encetada pela edição da Lei nº 13.015/2014 nesses aspectos, constitui pressuposto de adequação formal de admissibilidade do recurso de revista e se orienta no sentido de propiciar a identificação precisa da contrariedade a dispositivo de lei e a Súmula e do dissenso de teses, afastando-se os recursos de revista que impugnam de forma genérica a decisão regional e conduzem sua admissibilidade para um exercício exclusivamente subjetivo pelo julgador de verificação e adequação formal do apelo. A ausência desse requisito formal torna inexequível o recurso de revista e insuscetível de provimento o agravo de instrumento. No caso concreto, o acórdão regional foi publicado em 12/6/2019, na vigência da referida lei, e o recurso de revista não apresenta a transcrição do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto das violações e da divergência jurisprudencial nele indicadas, nem realiza a demonstração analítica do dissenso de julgados. Registre-se que a transcrição integral da decisão regional, como realizada pela parte recorrente, igualmente não atende à exigência do art. 896, § 1º-A, da CLT, por não trazer à evidência, seja negritando, sublinhando ou em caixa alta, o trecho do acórdão que dá ensejo à violação de lei ou à divergência jurisprudencial. Nesse cenário, desatendida a exigência do art. 896, § 1º-A, da CLT, o recurso de revista não merece conhecimento. Recurso de revista não conhecido. 
    Não havendo manifestação do órgão reclamado sobre a questão de mérito do autos, relacionada à licitude de terceirização, não há falar em violação ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10 ou ao decidido nos julgamentos do RE 958.252/MG (Tema 725) e da ADPF n. 324.
    Falta à espécie, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível a ação reclamatória. 
    Ressalto, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator